Tribunal: TJMT
Processo: 1015303-88.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1015303-88.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), Municipio de Vila Rica (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (REU), VILA RICA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.148.327/0001-01 (REU), MARCIUS COSTA CEO - CPF: 948.340.241-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL –
RECONHECIMENTO DO RISCO DA ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS AO ATIRADOR ESPORTIVO
–
OFENSA A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E MATERIAL BÉLICO (ARMAMENTO) – ARTS. 21, INC. VI, 22, INC. I E XXI, AMBOS DA CF – PRECEDENTES DO STF – PRINCÍPIO DA SIMETRIA – ART. 193, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA –
AÇÃO PROCEDENTE.

No caso, a lei Municipal que reconhece o risco da atividade dos colecionadores, atiradores e caçadores (CAC ́S e a efetiva necessidade do porte de armas ao atirador esportivo, integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX, do art. 6º, da Lei Federal n. 10.826/2003, invade a competência da União para legislar sobre Direito Penal e material bélico (armamentos), consoante disposto nos arts. 21, inc. VI, 22, inc. I, ambos da Constituição Federal. Precedentes do STF.

Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição, conforme regra disposta no art. 193, da Constituição Estadual, o que definitivamente não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face do
Município de Vila Rica/MT
, visando à declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.927, de 05.07.2022,
que institui no município de Vila Rica/MT o dia 09 de julho como dia municipal do CAC – Caçador, Atirador e Colecionador, reconhecendo a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos Colecionadores, Atiradores esportivos e Caçadores (CAC ́S),

nos termos do art. 10, da Lei Federal n. 10.826/2003, e dá outras providências
.

O requerente aduz, em suma,
que a norma municipal incorreu em patente inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa da União para dispor sobre Direto Penal e material bélico (armamentos), previstos nos arts. 21, inc. VI, 22, inc. I e XXI e 30, inc. I e II, todos da Constituição Federal, violando também os arts. 3º, inc. I, 10,
caput
e 193, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso. Requer a procedência da ação.

O requerido apresentou manifestação em defesa do ato normativo impugnado, pugnando pela declaração de constitucionalidade da norma legal em questão (id. 144624667).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra

do
Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional
, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho (id. 207015181), opinou pela procedência da ação
,
com a declaração de inconstitucionalidade da lei impugnada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade em face
da
Lei Municipal n. 1.927, de 05.07.2022,
que institui no município de Vila Rica/MT o dia 09 de julho como dia municipal do CAC – Caçador, Atirador e Colecionador, reconhecendo a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos Colecionadores, Atiradores esportivos e Caçadores (CAC ́S),

nos termos do art. 10, da Lei Federal n. 10.826/2003, e dá outras providências
.

O requerente sustenta que a norma municipal incorreu em patente inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa da União para dispor sobre Direto Penal e material bélico (armamentos), previstos nos arts. 21, inc. VI, 22, inc. I e XXI e 30, inc. I e II, todos da Constituição Federal, violando também os arts. 3º, inc. I, 10,
caput
e 193, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Segue sustentando, que o diploma impugnado cria presunção quanto ao risco da atividade de atirador desportivo, eximindo-o da autorização do dever de comprovar a sua efetiva necessidade e vinculando a análise da Polícia Federal, pois, basta que apresente simples prova de cadastro a uma entidade de desporto e o registro da arma para que venha a obter, automaticamente, autorização para porte, havendo presunção automática de ‘risco da atividade’ e da ‘efetiva necessidade de porte de armas de fogo’ por atiradores desportivos, elastecendo indevidamente os requisitos para a obtenção da autorização concedida a título excepcional pela Polícia Federal.

Firme no seu propósito, alega que no julgamento da ADI n. 3.112/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 10.826/2003, ao entender que o porte de arma de fogo é temática afeta à segurança nacional e, com base no princípio da predominância do interesse, declarou a competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Requer a procedência da ação,

com a declaração de inconstitucionalidade
Lei Municipal n. 1.927, de 05.07.2022,
do Município de Vila Rica /MT.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico ordenado, compatibilizando as normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art
.

125
,
§
2º
,
da Carta Magna,
verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão”.

Disso isso,
in casu
, o cerne da questão está em saber se a Lei Municipal n. 1.927, de 05.07.2022, do Município de Vila Rica /MT, que institui no município o dia 09 de julho como dia municipal do CAC – Caçador, Atirador e Colecionador, reconhecendo a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos Colecionadores, Atiradores esportivos e Caçadores (CAC ́S), nos termos do art. 10, da Lei Federal n. 10.826/2003, e dá outras providências, viola ou não os arts. 21, inc. VI, 22, inc. I e XXI e 30, inc. I e II, todos da Constituição Federal, além dos arts. 3º, inc. I, 10,
caput
e 193, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Para elucidação da questão, vejamos o teor da Lei Municipal n. 1.927, de 05.07.2022, do Município de Vila Rica /MT, que ainda encontra-se vigente,
verbis
:

“Art. 1º -
Reconhece no Município de Vila Rica – MT o dia 09 de julho, como Dia Municipal dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores – CAC’s.

Art. 2º -
Fica reconhecido, no município de Vila Rica/MT, a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos

Colecionadores, Atiradores esportivos e Caçadores (CAC’s) para fins do disposto no art. 10 da Lei Federal 10.826/2003
.

Art. 3º - Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.”
(id. 137762668 – negritei e grifei).

A vista disso,
em que pese às alegações do requerido em defesa do ato normativo impugnado, o certo é que o reconhecimento da efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos Colecionadores, Atiradores esportivos e Caçadores (CAC’s) para fins do disposto no art. 10 da Lei Federal 10.826/2003, permitindo o uso e o porte de armas de fogo, invade a competência da União para legislar sobre Direto Penal e material bélico (armamentos), consoante disposto nos arts. 21, inc. VI, 22, inc. I, ambos da Constituição Federal, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 21.
Compete à União
:

[...]

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico
.”

“Art. 22.
Compete privativamente à União legislar
sobre:

I - direito civil, comercial,
penal
, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
”
(negritei e grifei).

Dessa forma, não há dúvidas de que as aludidas normas constitucionais dispõe a competência exclusiva da União para legislar sobre Direito Penal e material bélico, o que exclui, automaticamente, a competência dos Municípios de assim o fazer.

Na verdade, em caso semelhante, o e. STF já decidiu que as
“
regulamentações atinentes ao registro e ao porte de arma também são de competência privativa da União, por ter direta relação com a competência de autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico
– e não apenas por tratar de matéria penal, cuja competência também é privativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal)
”
(ADI n. 2.729/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.06.2013 – negritei).

Sendo assim, convém destacar ainda, que o art. 22, da CF, que dispõe sobre a competência privativa da União para legislar sobre Direito Penal, é norma de reprodução obrigatória, servindo como parâmetro do controle abstrato de constitucionalidade estadual.

Por sua vez, o art. 193, da Constituição Estadual, em obediência ao princípio da simetria, traz o mesmo teor do quanto disposto na Carta Magna, confira,
verbis
:

“Art. 193 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”

Com efeito, recentemente, o e. STF, ao se deparar com ação direta de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim se manifestou,
verbis
:

“
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.941 E LEI N. 3.942, DE 9.5.2022, DO ESTADO DO ACRE. RECONHECIMENTO DO “RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO, INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS, NOS TERMOS DO INC. IX DO ART. 6º DA LEI NACIONAL N. 10.826/2003
” E DO “RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS AOS VIGILANTES DE EMPRESA DE SEGURANÇA PRIVADA DO ESTADO”.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS, QUE ALCANÇA MATÉRIA AFETA AO PORTE DE ARMAS. SEGURANÇA PÚBLICA. INTERESSE GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES.
AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.

1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de cumprir-se o princípio constitucional da razoável duração do processo, com o conhecimento e julgamento definitivo de mérito da ação direta por este Supremo Tribunal, ausente a necessidade de novas informações. Precedentes.

2. Afastada a preliminar de ofensa reflexa à Constituição da República. Precedentes.

3. Ao reconhecer risco da atividade e a necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas e aos vigilantes de empresa de segurança privada do Estado, as normas impugnadas questionadas invalidaram-se por ter atuado o legislador estadual em matéria de competência da União, que legislou sobre a matéria, conferindo à Polícia Federal o exame conclusão sobre a concessão de autorização do porte de arma de fogo, nos termos do inc. I do § 1º do art. 10 da Lei n. 10.826/2003.

4. Reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares desse direito é de competência da União, nos termos do inc. XXI do art. 22 da Constituição da República, para garantir a uniformidade da regulamentação do tema no território nacional. Precedentes
.

5. Ação direta de inconstitucionalidade: conversão do exame da medida cautelar em julgamento de mérito; procedência do pedido formulado na ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 3.941, de 9.5.2022, e da Lei n. 3.942, de 9.5.2022, do Estado do Acre.”
(ADI n. 7.188/AC, Tribunal Pleno, Rela. Min. Carmen Lúcia, j. 26.09.2022 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI N. 960/2022 DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA-MT – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INCOLUMIDADE FÍSICA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI) – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF
– AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.

É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica
.”
(ADIN n. 1015293-44.2022.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, 15.06.2023 – negritei).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI MUNICIPAL N. 2.740/2022, DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INCOLUMIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO NO ART. 10 DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003 – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI) – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF
– AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.

É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, “efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física”, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica
.

“(...)
Nos termos do art. 22, XXI, da Constituição Federal, compete à União a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares de tal direito, inclusive no que se refere a servidores públicos estaduais ou municipais. Precedente
s. 3. (...) 4. Pedido julgado procedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a Procuradores do Estado”. (ADI 6974, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 15-08-2022 PUBLIC 16-08-2022)
.” (ADIN n. 1015700-50.2022.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 16.03.2023 – negritei).

Nessa trilha, perfeita a conclusão do d. Subprocurador-Geral Jurídico e Institucional de Justiça ao asseverar,
verbis
:

“
[...]
é inegável que a lei impugnada, ao constituir presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, “efetiva necessidade do exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC's)”, de que trata o art. 10, § 1º, I, da Lei 10.826/2003, adentrou em seara que deve ser disciplinada mediante estabelecimento de regras uniformes, em todo o país, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, além de ser afeta à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, a qual, portanto, deve ficar a cargo exclusivo da União
.

[...]

Como nota derradeira, é preciso afirmar com contundência ser
perfeitamente possível à Corte de Justiça Estadual apanhar o
art. 22 da CF/88
, que trata das hipóteses de competência privativa da União, como norma parâmetro válida para o exercício do controle abstrato de constitucionalidade estadual
.
”
(id. 207015181 – negritei).

Logo, tenho que a Lei Municipal n. 1.927, de 05.07.2022, que institui no município de Vila Rica/MT o dia 09 de julho como dia municipal do CAC – Caçador, Atirador e Colecionador, reconhecendo a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos Colecionadores, Atiradores esportivos e Caçadores (CAC ́S), nos termos do art. 10, da Lei Federal n. 10.826/2003, e dá outras providências, padece de vício inconstitucional por ofensa à competência legislativa privativa da União legislar sobre Direito Penal e material bélico e ao princípio da simetria.

Posto isso, por estes termos e estribado nessas razões,
julgo procedente a presente ação
para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 1.927, de 05.07.2022, do Município de Vila Rica /MT, por ofensa à competência legislativa privativa da União legislar sobre Direito Penal e material bélico e ao princípio da simetria, nos termos do art. 193, da Constituição Estadual.

Cuiabá, 20 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024